Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-39.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos, etc...
Ante a interposição do apelo diretamente pelo réu quando da intimação pessoal da r. sentença condenatória (fls. 6.483) e a teor do pedido veiculado pelo seu defensor às fls. 6.504, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA com supedâneo no art. 51, inciso VI, do RITJMT, e
determino a
intimação do apelante
ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO
, por intermédio de seu defensor constituído, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais,
apresentar as razões de apelação
ou comprovar eventual renúncia ao mandato, devendo ainda o causídico ficar advertido de que,
não o fazendo no prazo legal
e não apresentando qualquer justificativa,
poderá ser penalizado com a multa prevista no art. 265 do CPP
, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à subseção da OAB para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para
colheita das contrarrazões
pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça com todas as diligências cumpridas, de pronto,
ouça-se
a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.
Des.
Gilberto Giraldelli
Relator